Tribunal: TJDFT
Processo: 0712693-25.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO (DETRAN). DEVER DO NOVO PROPRIETÁRIO. NÃO PROVADO ATO ILÍCITO PELA ALIENANTE. DANOS MORAIS. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

1. A propriedade de bens móveis se transfere pela tradição (art. 1.226 do Código Civil). Tratando-se de veículos automotores, preceitua o Código de Trânsito Brasileiro, nos artigos 123, inc. I, §1o, e 134, que incumbe a comunicação da venda a ambas as partes. E, para o novo adquirente, recai o dever de efetivar a transferência para si, perante as autoridades administrativas.

2. O dever de comunicar ao DETRAN a transferência de propriedade do automóvel incumbe tanto ao novo quanto ao antigo proprietário do veículo, mas apenas ao novo proprietário cabe proceder à mudança do registro da titularidade do bem junto ao órgão de trânsito.

3. No caso, houve sucessão de alienações do veículo, mas o autor é o último proprietário, o que decorreu da quitação do valor junto à concessionária e da tradição do bem móvel. Então, é dele o dever de regularizar a titularidade do automóvel perante o DETRAN.

4. Ausente a comprovação da responsabilidade da ré ou a prática de ato ilícito, resta fulminado o pedido de indenização por danos morais.

5. Apelação cível conhecida e desprovida.